Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE FATOS CONEXOS A CONDUTAS INVESTIGADAS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS PELA PRESENÇA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. OBSERVÂNCIA INTEGRAL DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.DENÚNCIA APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA.



    1. CONEXÃO PROBATÓRIA. Competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do recebimento de Denúncia oferecida pelo Procurador Geral da República.



    2. Denúncia oferecida em virtude de investigações conduzidas no INQ 4.874/DF que, por sua vez, foi instaurado após determinação exarada nos autos do INQ 4.828/DF, em trâmite nessa CORTE e também de minha relatoria, pela presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes aos identificados no INQ 4.781/DF.



    3. Prorrogação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas hipóteses de encerramento da investigação criminal, com o término do inquérito policial e eventual denúncia apresentada pelo Procurador Geral da República (Inquérito 4.641, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/8/2018; Inquérito 4.343, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2018).



    4. Inexistência de ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo – na nova lei – as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal.



    5. Continuidade normativo-típica entre os crimes previstos no antigo art. 23, IV, c/c art. 18, da LSN e no atual art. 359-L, do Código Penal e também entre o delito do antigo art. 26 da Lei nº 7.170/83 e o delito previsto no art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.



    6. A denúncia expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015).



    7. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e a “justa causa” para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes – tipicidade, punibilidade e viabilidade –, de maneira a garantir a presença de um “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014).



    8. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA, com posterior declínio de competência à Seção Judiciária do Distrito Federal.